Tribunal: TJES
Processo: 5004774-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004774-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LETICIA COUTINHO SILVA SANTOS
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004774-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETICIA COUTINHO SILVA SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873-A
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogados do(a) AGRAVADO: RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A, MAYARA FERRAZ LOYOLA - ES30636-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos p
or
SAMP – Espírito Santo Assistência Médica S.A

visando a integração do
A
córdão (
ID nº 2248575
) proferido por esta Colenda Câmara no julgamento d
o

agravo de instrumento
,

que,
por maioria de votos
,
deu
provimento a
o
recurso
d
a
ora recorr
ida
.

Nas razões apresentadas

(ID nº 2414979)
,
o
embargante sustenta
existência de
erro material
(i)

porque
foi fi
x
ada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à míngua do que consta na súmula 410/STJ;
(ii)
desrespeito ao que consta no repetitivo REsp nº 1.870.834-SP (TEMA 1.069/STJ) diante da determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

C
ontrarrazões
no ID nº 24462691 pelo desprovimento
.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 20 de abril de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004774-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETICIA COUTINHO SILVA SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873-A
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogados do(a) AGRAVADO: RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A, MAYARA FERRAZ LOYOLA - ES30636-A

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseiam-se na alegação
(i)
de que o julgado atacado contém erro material porque fixada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à míngua do que consta na súmula 410/STJ; e
(ii)
desrespeito ao que consta no repetitivo REsp nº 1.870.834-SP (TEMA 1.069/STJ) diante da determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

Com efeito,
o
art. 1.023 do CPC/2015
, estipula que os declaratórios serão opostos “com indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
[para]
corrigir erro material
”,
e
inexistindo

tais
vícios
no
decisum
, não há como
serem providos
.

Na espécie, em relação ao primeiro ponto, não há erro de premissa que possibilite fundamentar a ocorrência de erro material, uma vez que a proposição de voto deste Relator não afastou a aplicação do que consta na súmula nº 410/STJ,
in verbis:

Súmula nº 410/STJ
: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Na verdade, tenho posição firme quanto a manutenção dos efeitos do referido do verbete sumular, mesmo diante da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, sobretudo porque amparado em julgamento da Corte Especial nos AgInt nos EAREsp 1.029.346/RJ [17] e do EREsp 1.725.487/SP, onde ficou estabelecido definitivamente que
"é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil".

Diante disso, a fim de aclarar a situação, mantém-se hígido o Acórdão acerca da fixação da multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), respeitando no que versa o verbete sumular sobre a necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer.

Em relação ao segundo ponto, inexiste erro material, pois não aplica-se a determinação de suspensão do presente caso, eis que se enquadra na hipótese excepcional trazida no REsp Nº 1.870.834-SP (TEMA 1.069/STJ), senão vejamos:

"Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015),
excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.”

(acórdão publicado no DJe de 9/10/2020).
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
sanando a obscuridade, a fim de constar no acórdão que a obrigação de fazer deverá ser cumprida no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), atendando-se aos ditames da súmula nº 410/STJ
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ERRO MATERIAL
.
INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410/STJ. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO REPETITIVO. RESP Nº
1.870.834-SP
(TEMA 1.069/STJ).
HIPÓTESE EXCEPCIONAL.
RECURSO
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Na espécie,
não há erro de premissa que possibilite fundamentar
a ocorrência de
erro material
no Acórdão
, uma vez que a proposição de voto não afastou a aplicação do que consta na súmula nº 410/STJ.
2.
Mantém-se
os efeitos do referido do verbete sumular, mesmo diante da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil,
sobretudo porque amparado em julgamento da Corte Especial nos AgInt nos EAREsp 1.029.346/RJ [17] e do EREsp 1.725.487/SP, onde ficou estabelecido definitivamente que
"é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil".
3.

Diante disso, a fim de aclarar a situação, mantém-se hígido o
A
córdão acerca da fixação da multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), respeitando no que versa
a súmula nº 410/STJ
sobre a necessidade de intimação pessoal para
cumprimento da obrigação de fazer
.
4.

I
nexiste erro material, pois
não aplica-se
a determinação de suspensão

d
o presente caso, eis que se enquadra na hipótese excepcional
trazida no
REsp Nº
1.870.834-SP
(TEMA 1.069/STJ):
"Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015),
excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos
.”
(acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). (grifei).
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.